Tribunal: TJDFT
Processo: 0711000-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711000-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DA PAZ ALVES CASSIMIRO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Determino o recolhimento das custas do mandado de segurança, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora